Tribunal: TJES
Processo: 5000294-09.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000294-09.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: GEICY KELLY FREITAS FELIX
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000294-09.2022.8.08.0030

RECORREN
TE: VIAÇÃO AGUIA BRANCA SA

RECORRIDOS: GEICY KELLY FREITAS FELIX

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
GEICY KELLY FREITAS FELIX em face de VIAÇÃO AGUIA BRANCA SA
, ao argumento de que adquiriu passagem junto a requerida, com pagamento realizado pela requerida PIC PAY, contudo, a requerida ÁGUIA BRANCA não enviou link da passagem, o que forçou a autora a adquirir outra passagem, sem que fosse estornado o valor da compra realizada junto a ÁGUIA BRANCA.

A requerida PIC PAY apresenta preliminar de ilegitimidade passiva. No mais, alega que é empresa de intermediação de pagamento, pelo que, realizou sua prestação de serviço, repassando o valor para a requerida ÁGUIA BRANCA, pelo que, não pode ser responsabilizada pela falha da outra requerida. Assim, requer da improcedência do pedido inicial. A requerida VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA apresenta preliminar de ilegitimidade ativa. No mais, alega a ausência de provas quanto aos danos material e moral, requerendo a improcedência do pedido inicial.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 114,84 (Cento e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o indevido pagamento. CONDENO, ainda, a VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA a pagar, à parte autora, o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos, em relação a requerida PIC PAY.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3021518). Preliminarmente, sustentou a ilegitimidade ativa da demandante. No mérito, arguiu inexistência na falha da prestação dos serviços e, por consequência, inexistência de danos materiais e morais a serem pagos. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a autora comprovou
nos autos a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que anexou os comprovantes da compra da passagem de transporte rodoviário que partiria de Vitória-ES para Linhares-ES (ID 3021469 e 3021470).

Desta forma, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

Nos seguintes termos, apontado pelo magistrado sentenciante, vejamos:

“Caberia, portanto, à requerida ÁGUIA BRANCA, comprovar que enviou a passagem, referente a compra feita pela parte autora, para o e-mail indicado na compra: geicybry.didi@gmail.com. Não realizando a referida prova, entendo que a falha da requerida ÁGUIA BRANCA resta claramente demonstrada, pois não nega que recebeu o valor e não comprova que tenha repassado a passagem, por e-mail para a parte autora.”

Acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos morais e materiais à parte recorrida, que diante da falha na prestação do serviço da empresa recorrente, pagou novamente por outra passagem.

Outrossim, ouso discordar do juízo
a quo
no tocante à restituição em dobro.
Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a aplicação do referido artigo. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais , ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.